Tribunal: STF
Processo: ARE 1536085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE ÁREA "NON AEDIFICANDI". MALHA FERROVIÁRIA INATIVA HÁ VÁRIOS ANOS E SEM PERSPECTIVA DE FUNCIONAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA DO TRÁFEGO FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO.



    1. Trata-se de apelações interpostas pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A (FTL) contra a sentença prolatada em sede de ação de reintegração de posse pelo Juiz Federal da 35ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedentes os pedidos formulados contra Ivanildo Rufino Lopes, Cleverson Candido Silva Mendes, Ewerton Carlos de Lima, Erica Conceição de Lima, Lucia Justino da Silva, Maria Luzia da Silva Santos, José Tiago da Silva, José Roberto da Silva e Roberto Wagner Pereira de Freitas.



    2. A ação de Reintegração de Posse pressupõe logicamente a anterior configuração do poder de fato pelo autor sobre o bem em litígio, devidamente comprovado nos autos, a fim de que a pretensão tenha procedência.



    3. Acresce frisar que, em se tratando de bem afetado ao interesse público, o fato de o réu ser o ocasional possuidor do imóvel não tem importância, pois a posse, nessa específica conjuntura, será sempre precária.



    4. Contudo, consoante se verifica nas fotos que instruíram o Relatório de Ocorrência - PE Nº 017 - 12/03/2018 (Identificador: 4058312.6061890), o trânsito de trens na linha próxima aos imóveis encontra-se desativado e sem indícios de reativação, em razão da falta de manutenção dos trilhos e equipamentos, restando evidente a ausência de utilidade da efetiva implementação de uma área "non aedificandi".



    5. Registre-se que esta Terceira Turma, em caso semelhante, no qual restou comprovada a inatividade da malha ferroviária há vários anos e sem perspectiva de reativação/funcionamento, a significar, na realidade, a inexistência de risco à segurança do tráfego ferroviário, já entendeu indevida a demolição de imóvel construído em área "non aedificandi" por ausência de interesse público (Precedente: 08003089820154058310 - AC, Relator: Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno).



    6. Dessa forma, não se mostra razoável, nem proporcional, determinar a demolição do imóvel construído na faixa de domínio, em benefício de um serviço inativo e que sequer tem perspectiva de reativação.



    7. Em outros termos, não se há de falar em risco à continuidade e à segurança do tráfego ferroviário, até porque, na área de que se pretende reintegrar a posse, a linha férrea está desativada, sem sequer haver um plano concreto de restabelecimento das atividades.



    8. Na verdade, considerando o longo período de inexistência do tráfego de trens no local, conforme se denota pela formação vegetal em torno dos trilhos, bem como a ausência de perspectiva de reativação da linha férrea, a faixa de domínio e a área "non aedificandi", no caso vertente, perdem sua razão de ser.



    9. Cabe enfatizar que a situação de completo abandono da linha férrea por longo período é incontroversa, o que torna insubsistente a alegação de risco à segurança da coletividade, pois o total abandono e inoperância da linha férrea, sem sequer haver um plano concreto de restabelecimento das atividades elimina, ao menos por enquanto, qualquer perigo de acidentes por descarrilamento.



    10. Nesse contexto, tem-se que a determinação de demolição se mostra totalmente destituída de interesse público, resultando em consequências demasiadamente negativas para a comunidade e inócuas para a concessionária.



    11. Remanesce inviável, por ora, a pretensão da FTL e do DNIT de se valer do Poder Judiciário para restabelecer a área ao seu "status quo ante" pelo uso da força, após omissão contumaz no exercício do poder de polícia, sem ao menos demonstrar um planejamento para a retomada da plena operabilidade da linha férrea. Nesses termos: (PROCESSO: 08003691620164058312, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 08/04/2021)



    12. Essa intelecção não discrepa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, tratando-se de área às margens de ferrovia, que está inativa há anos e não existem indícios de reativação da malha ferroviária, vez que não há previsão orçamentária para tanto, o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer, enquanto não surgir fato novo. Precedente: (TRF5, AC 00011770920104058201, Des. Fed. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJE: 21/06/2016).



    13. Nesse sentido, merece destaque o seguinte trecho da sentença recorrida: "(...) a reativação da malha ferroviária mostra-se como fato futuro e incerto, não sendo capaz de impedir, diante das demais circunstâncias, a tutela do direito social à moradia, o qual se mostra mais relevante que o objetivo perseguido nesta oportunidade pelo poder público (qual seja, aparentemente , apenas o dever contratual de conservação e de manter as linhas férreas desocupadas, sem menção a qualquer previsão de reativação). Sendo assim, aplicando-se a técnica de sopesamento e ponderação de interesses conflitantes, tem-se que, no caso, merece prevalecer o direito fundamental social à moradia, em face do interesse público distante e incerto verificado no caso concreto".



    14. Advirta-se, por outro lado, que nada impede o ajuizamento de nova ação, formulando o mesmo pedido, acaso haja alteração das circunstâncias fáticas, de modo a restar demonstrada a existência da real perspectiva de reativação do serviço ferroviário no trecho em que se situa o imóvel objeto do pedido de reintegração.



    15. Assim, em que pese o reconhecimento da irregularidade da ocupação realizada pela parte ré, porquanto comprovada a afronta à proibição de construir a menos de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia (art. 4º, III, da Lei 6.766/79), as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção das edificações no local onde se encontram, pelo menos enquanto perdurar a ausência de utilização da ferrovia, sendo de rigor, dessa forma, a confirmação da sentença.



    16. Apelações não providas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL; 183, § 3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente